Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO POR DÉBITO REMANESCENTE. INDEFERIMENTO. VALORES INDEVIDOS. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. RESISTÊNCIA À ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL/ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. No caso em espécie, não há omissão ou contradição no acórdão impugnado, que se manifestou expressamente acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, considerando o que foi efetivamente apreciado e decidido pela sentença, que corretamente extinguiu o cumprimento de sentença por falta de interesse de agir, por ter a embargante se recusado a atender determinação judicial para adequar seu pedido de execução, insistindo na cobrança de valores já declarados em indevidos em decisão preclusa.

3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração desprovidos.